Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-09.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão c.c. reintegração e indenização por perdas e danos – Parcial procedência – Rescisão por inadimplência do comprador - Pretensão de majoração do percentual de retenção, que não se acolhe – Percentual de 20% que está de acordo com entendimento da Câmara nesta matéria – Condenação na taxa de fruição que não admite cumulação com multa

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão c.c. reintegração e indenização por perdas e danos – Parcial procedência – Rescisão por inadimplência do comprador - Pretensão de majoração do percentual de retenção, que não se acolhe – Percentual de 20% que está de acordo com entendimento da Câmara nesta matéria – Condenação na taxa de fruição que não admite cumulação com multa ou outra pena decorrente da ocupação conforme decidido no REsps 1498484/DF e 1635428/SC repetitivo (tema 970 do STJ) - Percentual pela ocupação de 0,5% que está em alinho com posição desta Câmara e que fica mantido - Indenização por benfeitorias incabível já que o ré, sendo revel não as indicou – Juros de mora contra o autor que incidem do transito em julgado e não da citação de acordo com o art. 396 do CC e em harmonia com orientação do STJ (REsp 1740911/DF - Tema 1002 do STJ) – IPTU de responsabilidade do réu até a reintegração – Prescrição que é decenal porquanto não se trata de ação de cobrança, mas sim de rescisão pelo inadimplemento de contrato de trato continuado – Aplicação da prescrição decenal da regra geral do art. 205 do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.